Tribunal: TJSP
Processo: 0010224-14.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – ALTERAÇÕES DECORRENTES DA LEI No 13.964/2019 – PACOTE ANTICRIME – RECLAMO MINISTERIAL – REVENDO POSICIONAMENTO ANTERIOR, QUE MANTINHA OS CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS, PASSA-SE A ADOTAR A TESE No 1084, FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AGORA CONFIRMADA PELO STF – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.